Tribunal: TJSP
Processo: 2344335-60.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão configurada – Pedido de gratuidade de justiça não apreciado – Autora que faz jus à benesse – Beneficiária do INSS que aufere menos de três salários-mínimos por mês - EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.